Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706380-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEITOR MARTINS GALIETTA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704806-50.2019.8.07.0018 que admitiu o desmembramento de honorários contratuais do montante principal para fins de recebimento em separado. Basicamente, o DF afirma que o entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de não ser possível o destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constata-se o fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Com a devida vênia, o entendimento assinalado na decisão agravada diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal que entende ser impossível que os honorários contratuais sejam objeto de precatório individualizado. Na presente insurgência, aponta-se a inobservância da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. O referido verbete garante o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, não assegurando ao causídico o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência sedimentada no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme julgado que colaciono abaixo: “A Súmula Vinculante no 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais” (Rcl 30756 AgR, Relator: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019). Também há entendimento jurisprudencial consolidado neste Órgão Colegiado quanto à impossibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado: “I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do e. STF. II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente” (Acórdão 1086652, 07145292120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018). Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano também se faz presente, pois é necessário obstar determinação de forma de pagamento que, ao que tudo indica, seria indevido Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da r. decisão na parte em que determina o destaque atinente aos honorários contratuais. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator